Tribunal: TJDFT
Processo: 0705805-22.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705805-22.2022.8.07.0010 RECORRENTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: HENRIQUE TAYNAN LEMOS NOGUEIRA, SAGA KOREA COMÉRCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA EXTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. AUTÓMOVEL NOVO. VÍCIO DE QUALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 18, LEI 8.078/90. DEVOLUÇÃO DO PREÇO. CABIMENTO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIOALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É sabido que, em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade. 2. No caso sub judice, restou violado o princípio da adstrição ou congruência sendo necessário o decote. Isso porque o juiz conheceu de eventual pretensão que o autor não pugnou. 3. Constatado pelos elementos presentes nos autos que o vício não decorreu de mau uso, mas de vício decorrente de defeito do produto, no caso do motor do veículo novo, os fornecedores respondem solidariamente perante o consumidor. 4. Constatado vício no produto, o fabricante ou concessionária dispunha do prazo de 30 (trinta) dias para o conserto. Após, tem o consumidor o direito potestativo de exigir a restituição do preço, monetariamente atualizado (Art. 18, § 1o, do CDC). 5. Aquele que compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos de vícios de fabricação, aliadas ao serviço ineficiente, caracterizado pela falta de solução ao problema apontado, ocasiona frustração e angústia muito superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. Jurisprudência consolidada. 6. A indenização para compensar pelos danos morais deve guardar razoabilidade e proporcionalidade com a gravidade do ilícito, sem descuidar dos propósitos punitivo e preventivo. Igualmente, deve observar às condições pessoais do credor e do devedor, para que não seja instrumento de enriquecimento sem causa. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, 12, § 3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, alegando que não houve ato ilícito que justifique a condenação da fabricante recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sustenta ser hipótese de excludente de responsabilidade civil e alega que a condenação é desproporcional, a configurar enriquecimento sem causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, todos do Código Civil, 12, § 3o, inciso II, e 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 67397851): (...) a prática desvelada nos autos supera o mero inadimplemento, interferindo de modo significativo na psique do consumidor e a ponto de caracterizar o dano moral. Aquele que compra um veículo novo nutre a legítima expectativa de desfrutar do bem sem incidentes, bastando para tanto que mantenha em dia o plano de manutenção. As reiteradas idas à oficina para reparos de vícios de fabricação, inclusive tendo sofrido a interrupção de deslocamento em razão dessas falhas, aliado ao serviço ineficiente, poque não sanados os problemas apontados quando do primeiro comparecimento à assistência técnica, são circunstâncias capazes de causar frustração e angústia superior aos aborrecimentos cotidianos e suficientes para caracterizar os danos morais. (...) ficou incontroversa a visitação à concessionária em diversas oportunidades e além dos defeitos primevos persistirem, surgiram outros vícios. Este fator diferencia significativamente o presente caso de outras querelas de consumo de mesma natureza, dada a omissão e descaso das fornecedoras com os mais basilares direitos do consumidor. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). O recurso especial também não merece prosseguir quanto à mencionada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Com relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004